Tribunal: CARF
Processo: 15374.987032/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.987032/2009-89
ACÓRDÃO
1202-001.640 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS COMPENSADAS E CONFESSADAS EM DCOMP
Para fins de verificação de direito creditório formado por saldo negativo de
IRPJ ou CSLL, devem ser consideradas as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, nos termos da Súmula CARF
no 177.

ACÓRDÃO
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.640 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987032/2009-89
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, transcrevo abaixo o
relatório do acórdão no 12-68.703 - 5a Turma da DRJ/RJO, proferido quando do julgamento da
manifestação de inconformidade, para a seguir complementá-lo com a descrição dos atos
processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata-se o presente processo de declaração de compensação no
19538.57661.120208.1.3.02-7909, constante de fls. 26 a 31, apresentada em
12/06/2008, para utilização de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2007, no valor original na data da transmissão de R$
187.550,68, com débito do mesmo tributo, relativo a estimativa mensal de maio
de 2008, no total de R$ 195.840,42.
O saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2007 teria sido formado com 10
(dez) retenções na fonte que somadas alcançam o valor do crédito declarado.
Ante a constatação de irregularidade no preenchimento do PER/DCOMP, a
interessada foi intimada em 05/08/2009 a, no prazo de 20 (vinte) dias, retificar a
DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador detalhando
corretamente o crédito utilizado para compor o saldo negativo do período. A
interessada não atendeu a referida intimação.
Conforme o Despacho Decisório de fls. 35 a 38, não foi reconhecido o direito
creditório pleiteado, nem homologada a compensação declarada na referida
DCOMP, tendo em vista que não foi apurado saldo negativo no período de
apuração informado no PER/DCOMP, uma vez que foram confirmadas parcelas da
composição do saldo negativo declaradas em DCOMP no montante de R$
187.550,68, sendo que foi apurada na DIPJ imposto devido no valor de R$
38.968.200,65.
Cientificada em 21/12/2009, conforme consulta a postagem de fl. 39, a
contribuinte interpôs em 18/01/2010 manifestação de inconformidade de fls. 2 a
6, acompanhada de documentos de fls. 7 a 23, na qual alega, em síntese, a
tempestividade, e que:
1) seria incontroverso que o IRPJ pago por estimativa durante o período de
janeiro a dezembro do ano calendário de 2007, exercício de 2008, foi de R$
39.155.751,33, pagamento reconhecido pela própria Receita Federal do Brasil, e o
devido e apurado pelo lucro real no período foi de R$ 38.968.200,65, o que foi
também convalidado pela Receita Federal, restando, por isso, o crédito a título de
saldo negativo de IRPJ da ordem de R$ 187.550,68, fato informado na DIPJ e
acatado pelo Sr. Fiscal; 2) o crédito efetivo que faria jus estaria corretamente
demonstrado na linha 19 da ficha 12 A, de sua DIPJ, e não nas linhas 12 a 18 da
mesma ficha, conforme equivocadamente foi considerado pela fiscalização; Por
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.640 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987032/2009-89
3
fim, requer que sua manifestação de inconformidade seja julgada totalmente
procedente.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, nos termos do voto
do relator, que entendeu:
Uma vez que tanto a DCOMP quanto a DIPJ foram preenchidas pela própria
contribuinte e devem retratar os dados da escrituração da pessoa jurídica, não há
como afirmar qual das declarações foi preenchida incorretamente, no tocante a
composição das parcelas de composição do crédito pretendido, e nem mesmo do
valor de imposto apurado no período, sem apoio nos registros contábeis e fiscais
da interessada e/ou em outros elementos consistentes de prova, conforme
preceitua o § 1o, do art. 147, do Código Tributário Nacional.
Compete à interessada comprovar o direito creditório alegado, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, de modo a demonstrar a sua
liquidez e certeza.
Uma vez que não o fez, impõe-se reconhecer que inexiste o direito creditório
pleiteado, na forma do caput do art. 170, do Código Tributário Nacional.

Nota-se, portanto, que o fundamento para se julgar improcedente a manifestação
de inconformidade residia nas inconsistências entre DIPJ e DCOMP. Dessa forma, porque a
Recorrente não indicou corretamente todas as parcelas de composição do saldo negativo, o seu
direito creditório não foi reconhecido.
Interessante notar, entretanto, que dois julgadores votaram pelas conclusões,
sendo possível observar que a DRJ avançou na análise do direito creditório da Recorrente. No
entanto, ainda assim, não foram confirmadas algumas das parcelas utilizadas para a composição
do saldo negativo. Abaixo transcrevo a análise constante da declaração de voto integrante do
acórdão a quo.
Feitas as considerações, passo a análise do direito creditório, relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007. De acordo com a DIPJ/2008, Ficha 12
A, Linha 17, o total de estimativas seria de R$ 38.968.200,65. Com base nas DCTF
apresentadas, este valor seria assim quitado:
1) R$ 38.777.852,74 por meio de pagamento, todos confirmados no sistema SIEF;
2) Compensação da estimativa de maio/2007 no valor de R$ 190.347,91, na
DCOMP no 35372.30967.150607.1.3.02-5120, para a qual foi formalizado o
processo administrativo no 15374.984009/2009-32. Em sede de julgamento, o
Acórdão no 12-42.938, emitido pela 8a Turma da DRJ/RJ1, negou provimento à
manifestação de inconformidade, não homologando a compensação. Logo, este
valor não foi confirmado, não podendo ser considerado para apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.640 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987032/2009-89
4
Assim, as estimativas recolhidas totalizam R$ 38.965.403,42, conforme tabela
abaixo:

Como a contribuinte devia R$ 38.968.200,65 de IRPJ no ano-calendário de 2007,
valor superior ao total recolhido por estimativa, de R$ 38.965.403,42, voto por
negar provimento à manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório, e não homologando as compensações.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário defendendo a higidez do seu
direito creditório e alegando que o não reconhecimento das estimativas compensadas na
composição do saldo negativo representaria cobrança em duplicidade.
Na primeira ocasião na qual o presente processo foi pautado, o julgamento foi
convertido em diligência, nos termos da Resolução CARF no 1202-000.272, para confirmação de
parcela de estimativas pagas utilizado na composição do alegado saldo negativo.
Em atendimento à Resolução CARF no 1202-000.272, a Unidade de Origem
confirmou a parcela de estimativa paga, no valor de R$ 38.777.852,74 e, consequentemente,
reconheceu saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, no valor de R$ 187.550,68.
Intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a Recorrente apresentou
resposta, concordando com as conclusões da Autoridade Fiscal e pleiteando o provimento de seu
recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Conforme relatado acima, a Recorrente pleiteia a utilização de crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
Apesar de não ter informado adequadamente todas as parcelas que compõem o
referido saldo negativo, no curso do presente processo administrativo nota-se o avanço na análise
do direito creditório da Recorrente.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.640 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987032/2009-89
5
Foram confirmadas as seguintes parcelas: pagamento de estimativas no valor de R$
38.777.852,74, na ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade; e (ii) IRRF, no valor
de R$ 187.550,68, confirmado no despacho decisório.

Entretanto, a confirmação das parcelas acima foi insuficiente para o
reconhecimento do direito creditório da Recorrente, uma vez que a DRJ entendeu que a parcela
de estimativa compensada de maio de 2007, no valor de R$ 190.347,91, não poderia ser
confirmada, uma vez que a DCOMP no 35372.30967.150607.1.3.02-5120 não foi homologada.
Destaque-se que a confirmação do DARF no valor de R$ 38.777.852,74 constou
apenas de declaração de voto constante do acórdão de manifestação de inconformidade, razão
pela qual esta Turma, após confirmar a parcela de estimativa compensada, entendeu por bem
converter o julgamento em diligência para confirmação do pagamento de R$ 38.777.852,74.
1
ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Na ocasião, ficou consignado que a parcela de estimativas compensadas deveria ser
aproveitada para apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007.
Isso porque, a partir do advento da Medida Provisória 135/2003, convertida na Lei
no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a ter o efeito de confissão de dívida, na
forma do art. 74, §6o, da Lei no 9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Nos termos da norma transcrita acima, na hipótese de compensação não
homologada, os débitos devem ser cobrados com base em DCOMP e, portanto, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do saldo negativo de IRPJ.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.640 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987032/2009-89
6
Assim, assiste razão à Recorrente quando afirma que a glosa da estimativa
compensada deve ser afastada sob pena de cobrança em duplicidade.
Esse, inclusive, é o entendimento deste Conselho, conforme ao que se depreende
do enunciado da Súmula CARF no 177, que assim dispõe:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Dessa forma, esta Turma considerou confirmada a parcela de estimativa
compensada, no valor de R$ 190.347,91.
2
RESULTADO DA DILIGÊNCIA
Como relatado linhas acima, esta Turma converteu o julgamento do recurso
voluntário em diligência para confirmação da parcela de R$ 38.777.852,74.
Em resposta, a Unidade de Origem confirmou do pagamento e a existência do saldo
negativo pleiteado pela Recorrente, nos seguintes termos.
9. Em procedimento de Análise do solicitado em Diligência, foi elaborada a Tabela
a seguir:

RESPOSTA À DILIGÊNCIA:
Ante a tabela disposta no item 9 deste documento, bem como todo o exposto,
temos que o montante que compõe o saldo nega�vo remonta em R$
39.155.751,33 (R$ 38.777.852,74 + R$ 187.550,68 + R$ 190.347,91). Considerando
o IRPJ devido no ano calendário de 2007, no valor de R$ 38.968.200,65, resta
saldo nega�vo de IRPJ no valor de R$ 187.550,68.

Assim, considerando as parcelas confirmadas no valor de R$ 39.155.751,33 e o valor
devido a título de IRPJ de R$ 38.968.200,65, entendo que deve ser reconhecido o crédito de saldo
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.640 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987032/2009-89
7
negativo no valor de R$ 187.550,68, com a homologação das compensações até o limite do crédito
disponível.

3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, reconhecendo o direito creditório de R$ 187.550,68, com a homologação das
compensações até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 213
DF CARF MF
Original